Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721773-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESTPHALEN CLIMATIZACAO LTDA - EPP RECORRIDO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FORNECEDOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. MULTA. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TÉCNICA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PREVER E EVITAR ACIDENTES. DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 1. Não se exige que o magistrado, ao proferir a sentença, manifeste-se expressamente sobre todos os documentos apresentados, desde que aqueles por ele considerados mostrem-se suficientes ao julgamento do feito. 2. O fato de a ré ser pessoa jurídica responsável por administrar vultoso patrimônio não a desqualifica como consumidora, devendo tal análise ser feita considerando-se as peculiaridades da relação objeto da demanda. No caso, a parte ré/apelada contratou a autora/apelante para executar serviço especializado de engenharia, logo deve ser reconhecida como hipossuficiente técnica, decorrendo daí sua vulnerabilidade. Ao menos em relação à área de conhecimento do serviço prestado, a ré, que se trata de empresa administradora de fundos de pensão, não domina os detalhes técnicos no mesmo nível que a autora. 3. Acrescenta-se que a ré é o destinatário final do serviço descrito na inicial, o que torna indiscutível sua condição de consumidora (Teoria Finalística). 4. O construtor/fornecedor do serviço especializado deve se responsabilizar tecnicamente pela solidez e segurança da obra que realiza, e não tentar transferir tal dever ao consumidor que nem mesmo atua nesta área de conhecimento. Sabe-se que este tipo de serviço possui riscos inerentes, cujo profissional atuante tem o dever de antecipá-los e evitá-los. 5. A responsabilidade técnica é automática, obrigatória e compulsória, além de possuir amparo legal (Lei no 6.496/77 - instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia e dá outras providências), indicando-se o responsável na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 6. O art. 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos 7. Negou-se provimento ao apelo interposto pela autora/reconvinte. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que “não se pode ter como fundamentada uma decisão que não enfrenta as provas e argumentos relevantes das partes, não sendo aceitável o argumento de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os documentos apresentados”. Ressalta que deve ser enfrentada toda a argumentação, de direito e de fato, expendida pelas partes, o que não se viu no acórdão combatido; b) artigos 315, 389, 393, 394 e 422, todos do Código Civil e 14, §3o, inciso II, da Lei 8.078/90, asseverando que caberia à recorrida repassar todas as informações necessárias para o bom andamento do serviço, antes e/ou durante a execução, conforme previsão contratual. Suscita que a órgão julgador não se atentou ao descumprimento dos deveres contratuais de probidade e da boa-fé objetiva por parte da recorrida, principalmente por não informar previamente à recorrente as reais condições do telhado e fragilidade na estrutura dos pavilhões, e não reconheceu cláusula exonerativa de responsabilidade por conduta culposa da recorrida e de terceiros no evento danoso e nem o vencimento da obrigação e a mora da recorrida, bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Pede, assim, seja acolhida a exigibilidade do crédito da recorrente e declarada a sua isenção de responsabilidade no evento danoso (colapso estrutural do telhado em que instalava manta asfáltica). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede sejam arbitrados honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 141 do CPC, uma vez que uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade aos artigos 315, 389, 393, 394 e 422, todos do Código Civil e 14, §3o, inciso II, da Lei 8.078/90. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de arbitramento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028